Tribunal: TJBA
Processo: 0317945-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317945-26.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ E DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 433/STJ. A DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCE AO ENTE PÚBLICO DO QUAL PRETENDE A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM APLICAÇÃO DO DISPOSTO DO ART. 932, INC. IV, “A” DO CPC. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. Nos termos do art. 932, inc. IV do CPC, cabe ao relator negar provimento monocraticamente quando o recurso é contrário a enunciado da Súmula do STF, STJ e do próprio Tribunal. No caso, o recurso interposto foi contrário ao Enunciado nº 421 da Súmula do STJ e à Tese fixada no julgamento do Tema 433 do STJ, submetido à sistemática do recurso repetitivo, respectivamente: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" e “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”. Assim, descabe a condenação do Estado da Bahia no pagamento dos honorários, a favor da Defensoria Pública, tanto porque ela pertence a esse ente público quanto porque ambos fazem parte da mesma Fazenda Pública. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo interno interposto no Recurso de Apelação Cível nº 0317945-26.2011.8.05.0001, de Salvador, em que é Agravante adeilton josé santos sposito – representada pela defensoria pública – e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao agravo, pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, Presidente GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU Relator Procurador(a) da Justiça